Tribunal: TJDFT
Processo: 0723168-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. MULTA.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Os embargos de declaração opostos pontuaram os vícios que, no entender do embargante-réu, configuraram omissão do acórdão e, portanto, não apresentam intuito protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III - Embargos de declaração desprovidos.